Tribunal: TJDFT
Processo: 0743633-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE ATO LIBIDINOSO CONTRA MENOR. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR OU DOMÉSTICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA. PRETENDIDO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA CRIMINAL. CABIMENTO DO WRIT. MÉRITO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO EARESP 2099532/RJ. LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL SOMENTE SE NÃO HOUVER NA COMARCA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE OU JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Admite-se o habeas corpus para discutir a competência firmada pelo juízo, em virtude de o Código de Processo Penal somente contemplar recurso próprio quando a decisão conclui pela incompetência do juízo ou julga procedentes as exceções, salvo a de suspeição (art. 581, II e III).
2. O ato coator apresenta fundamentação idônea para rechaçar a tese da defesa, atendendo o requisito do art. 93, IX, da Constituição Federal. E, ainda, reporta-se ao entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos autos do EAREsp 2.099.532/RJ, em que o colegiado, enfrentando a questão da competência para processar crime de estupro perpetrado contra criança e adolescente no contexto de violência doméstica e familiar, decidiu pela competência dos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, é que será das varas criminais comuns, contemplando, ainda, as hipóteses da Lei n. 13.431/2017, que normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, seja essa qual for.
3. Ademais, a decisão está alinhada com o entendimento pacificado da Câmara Criminal deste tribunal.
4. Ordem conhecida e denegada.